Tribunal: TJDFT
Processo: 0739517-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REVELIA. EFEITOS DO ART. 344 DO CPC NÃO APLICADOS. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil – CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC. A revelia da parte requerida não provoca a incidência direta e irrefletida dos efeitos previstos art. 344 do Código de Processo Civil – CPC, devendo o incidente ser resolvido à luz dos elementos carreados aos autos.
3. A similaridade do quadro societário e a coincidência de telefone, e-mail e endereço predial cadastrados junto à Receita Federal (diferindo o endereço das empresas apenas pelos números de salas subsequentes) não sinaliza propósito de lesar credores ou algum outro cenário de abuso de personalidade, pois individualizadas as empresas na medida em que distintos e inconfundíveis o objetivo social de cada qual.
4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade das empresas agravadas, resta inviabilizada a desconsideração inversa da personalidade jurídica postulada.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.